Tribunal: TJES
Processo: 0001632-68.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001632-68.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001632-68.2015.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). MULTA IMPOSTA PELO PROCON. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA. PROCESSO ADMINISTRATIVO E MULTA ANULADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação anulatória de débito movida por instituição financeira, declarou a nulidade do processo administrativo n.º 0110-011.167-5 e da multa aplicada pelo Procon local, em razão de suposta cobrança indevida de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) em contrato de financiamento firmado em 29/10/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da tarifa de emissão de carnê (TEC) pactuada em contrato anterior à vigência da Resolução CMN n.º 3.518/2007 é válida; e (ii) estabelecer se a multa administrativa imposta pelo Procon é legítima, à luz da legislação consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Procon tem legitimidade para aplicar multas com base no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, exercendo poder de polícia na defesa do consumidor.

4. Contudo, a cobrança da tarifa de emissão de carnê (TEC) em contratos bancários celebrados até 30/04/2008 é válida, conforme a Súmula 565 do Superior Tribunal de Justiça, sendo inaplicável a Resolução-CMN n.º 3.518/2007 aos contratos firmados antes dessa data.

5. No caso concreto, o contrato entre as partes foi firmado em 29/10/2007, antes da vigência da referida resolução, o que torna legítima a cobrança da tarifa e afasta a infração ao Código de Defesa do Consumidor.

6. Não houve exorbitância no valor da tarifa de R$3,90, conforme estipulado de forma clara no contrato, tampouco necessidade de realce específico na cláusula contratual que previa tal cobrança.

7. Portanto, correta a sentença que anulou o processo administrativo e a multa aplicada pelo Procon, considerando a inexistência de infração às normas consumeristas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) em contratos bancários celebrados até 30/04/2008 é válida, conforme a Súmula 565 do STJ.

2. A imposição de multa administrativa pelo Procon é legítima, desde que haja infração ao Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu no caso em tela.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CDC, art. 56, I; Decreto Federal n.º 2.181/1997, arts. 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º; Resolução-CMN n.º 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 565; TJES, Apelação Cível n.º 0023330-62.2017.8.08.0024, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, J. 19/07/2023; TJES, Apelação Cível n.º 0022605-11.2016.8.08.0347, Rel. Carlos Simões Fonseca, J. 07/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com vistas ao reexame da sentença de fls. 361/362-verso, integrada no ID 9373959, que, nos autos
ação anulatória de débito
proposta por
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade do processo administrativo 0110-011.167-5 e da multa correlata, por ausência de infração ao CDC.

Em suas razões recursais (ID 9373961), o recorrente alega, em resumo, que i) as cláusulas que impõem a tarifa posteriormente questionada pelo consumidor não foram redigidas com nenhum tipo de realce que facilitasse a sua identificação e a sua compreensão; ii) inexiste efetiva contraprestação da instituição bancária que justifique a tarifa imposta ao consumidor e iii) apesar de o Superior Tribunal de Justiça ter consignado na Súmula de n.º 565, a juridicidade da Tarifa de Emissão de Carnê, nos contratos firmados até 30/04/2008, a jurisprudência do Colendo Sodalício firmou-se no sentido de que o enunciado da referida Súmula não representa óbice ao controle de cláusulas que, embora tenham sido previstas em contratos firmados em momento anterior ao início da vigência da Resolução-CMN n.º 3.518/2007 [30/04/2008], sejam consideradas abusivas.

Contrarrazões apresentados no ID 9373963, pelo desprovimento do recurso.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a autora apelada, na exordial, que o Procon do Município de Vitória aplicou em seu desfavor multa no valor de R$41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), decorrente de reclamação formulada pelo consumidor Gustavo Martins Gomes, segundo o qual haveria cobrança indevida de tarifa de emissão de boleto em contrato de financiamento firmado entre as partes, no valor de R$3,90 (três reais e noventa centavos).

No entanto, a requerente considera que essas cobranças são lícitas, de modo que o processo administrativo e a multa correspondente seriam nulos. Subsidiariamente, sustenta a desproporcionalidade no valor da multa.

Após regular trâmite processual, foi prolatada sentença, nos moldes anteriormente delineados, acolhendo o pleito anulatório, em virtude da ausência de infração ao CDC.

Para tanto, considerou o Julgador Singular que o “
acordo nº 12056000025401/820030558, que deu origem à sindicância administrativa inaugurada pelo Procon Municipal, foi celebrado em 29.10.2007, ou seja, anteriormente ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, conforme orienta a Súmula nº 565 do STJ, razão pela qual, de fato, não há de se falar em ilegalidade da cobrança das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador ("Tarifa de Emissão de Boleto"), pois refoge do período de início de vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007
”.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De início, impende ressaltar que o
Procon tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas
relacionadas às violações de preceitos consumeristas
, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Tal poder de polícia é exercido enquanto órgão de defesa do consumidor, ou seja, no âmbito de suas prerrogativas institucionais, decerto que “
a jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas
relacionadas à violação das normas consumeristas
independentemente do número de consumidores
” (TJES, Apelação n.º 0023330-62.2017.8.08.0024. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 19/07/2023).

Portanto, é pressuposto, para a aplicação da multa administrativa pelo Procon, que haja violação às regras do CDC.

Contudo, no caso concreto, assim como considerou o juízo “a quo”, entendo que restou afastada a alegada transgressão ao CDC pela instituição financeira recorrida, o que justifica a preservação da sentença que acolheu a pretensão anulatória em apreço.

Digo isso, porque o Superior Tribunal de Justiça, sumulou o entendimento de que “
a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008
”. (Súmula n. 565, Segunda Seção, julgado em 24/2/2016, DJe de 29/2/2016.)

No caso dos autos, restou comprovado pela instituição financeira às fls. 350/351, que o contrato foi firmado entres as partes em 29/10/2007, ou seja, em momento anterior à vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, sendo, portanto, válida a sua cobrança.

Ademais, não se verifica nenhuma exorbitância no valor cobrado de R$3,90 (três reais e noventa centavos), merecendo destaque que há previsão de cobrança no contrato de forma clara.

No mesmo sentido, é encontra-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) – SÚMULA 565 STJ
– RECURSO IMPROVIDO. 1
. Pelo julgamento do REsp n. 1.251.331-RS, sob o rito dos recursos repetivos, o c. STJ reconheceu a validade da cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) quando expressamente prevista no instrumento contratual, desde que firmado até 30 de abril de 2008. 2. No mesmo sentido, a súmula n. 565 do STJ reconhece que a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerados, é valida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. 3. Tendo o magistrado de primeiro grau revisado o ato sob o prisma da legalidade, não merece reparo a r. sentença objurgada
. 4. Recurso improvido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL n, 0022605-11.2016.8.08.0347; 3ª Câmara Cível; Rel. CARLOS SIMOES FONSECA; data 07/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. COBRANÇA LEGAL. CONTRATO ANTERIOR À DATA DE VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 3.518/2007 (30/04/2008). SÚMULA 565 DO STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO ANULADO. MULTA PROCON-ES ANULADA
. RECURSO IMPROVIDO. 1. O processo administrativo foi instaurado em decorrência da reclamação individual apresentada por um consumidor junto ao Procon Municipal em razão de suposta cobrança indevida de tarifa de emissão de boleto (cobrança bancária), em contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes. Nesse jaez, foi instaurado o Processo Administrativo, tendo sido aplicada, ao final, uma multa administrativa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), sob o fundamento de práticas infrativas às normas contidas na Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
2. O Recurso Especial nº 1.251.331/RS, foi julgado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, e reconheceu a validade da cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) incluídas em contratos bancários celebrados até a data de 30/04/2008. 3. Por sua vez, este foi o segmento adotado pela Súmula 565 do STJ: “A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”. 4. O caso em exame demonstra que o contrato de financiamento de veículo, objeto da lide, foi celebrado na data de 04/08/2007. Deste modo, sendo a data do contrato em tela anterior à vigência da Resolução nº 3.518/2007, qual seja 30/04/2008, legal a cobrança da tarifa de emissão de boleto bancário. Consequentemente, se mostra incabível o processo administrativo que determinou o pagamento de multa ao Procon por violação ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que legítima a exigência pecuniária
.
5. Descabida a alegação de desproporcionalidade quanto a cobrança do valor de R$4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) referente a emissão de boleto, uma vez que a quantia de não se mostra inadequada ou exorbitante, sendo fixada dentro da legalidade. 6. Também não há ilegalidade na redação da cláusula contratual que incluiu a cobrança da tarifa de emissão de boleto bancário. Isso porque, não deve ser realizado nenhum destaque especificando a cobrança, uma vez que se trata de um instrumento contratual que apresenta diversas informações tão relevantes quanto e por meio de uma simples leitura é possível identificar a obrigação de pagamento
. 7. Recurso improvido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL n, 0033458-49.2014.8.08.0024; 3ª Câmara Cível; Rel. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; data 19/10/2022)

Nessa perspectiva, resta afastada a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo controvertido neste feito. Afinal, assim como o Magistrado “a quo”, entendo que não houve violação ao CDC pela autora recorrida, já que, friso, se mostra legítimo a cobrança da tarifa no momento em que foi pactuada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado, que julgou procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade do processo administrativo e a multa correlata, por ausência de infração ao CDC.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2024 às 15:17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53919325102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.